Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LAVANDERIA. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DAS PEÇAS DE ROUPA. NECESSÁRIA E ADEQUADA A DISPONIBILIZAÇÃO DOS BENS AO TITULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação da requerida (lavanderia) à obrigação de devolver os bens (três peças de roupa) e de pagamento de indenização por danos materiais e morais, com fundamento na má prestação do serviço.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a decisão não determinou a devolução das peças de roupa de sua propriedade, que se encontram com a recorrida. Requer a devolução imediata das peças entregues, devendo a requerida realizar o depósito em juízo dos bens em questão, ou possibilitar que a retirada das peças seja realizada pela patrona do recorrente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58232079). Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso, em razão do pedido se tratar de inovação recursal (ID 58232083).
3. Cuida-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
4. Na hipótese dos autos, o recorrente narra que deixou para lavar a seco e passar três peças de roupas. Ocorre que a lavanderia informou que uma das peças estaria danificada. A controvérsia do feito envolveu a responsabilidade da lavanderia sobre o dano ou se este já existia antes da realização serviço. A sentença julgou improcedente o pedido do requerente, contudo nada manifestou acerca da devolução dos bens, que ainda se encontram com a lavanderia.
5. Não há que se falar em inovação recursal, uma vez que o pedido de devolução constou da petição inicial, havendo decisão liminar acerca da questão (ID 58232037).
6. No caso, não há dúvidas de que as vestimentas pertencentes ao recorrente estão sob a custódia da recorrida, que confirmou a informação em contrarrazões. Assim, independente de quaisquer condições, ultrapassado o prazo para a realização do serviço, a devolução dos bens é a medida mais adequada à situação em análise. Eventuais encargos pendentes e decorrentes da relação jurídica devem ser objeto de demanda própria, se houver interesse de alguma das partes. Ademais, não há motivo que justifique o depósito dos bens em juízo.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para, em complementação à sentença, determinar que a parte recorrida disponibilize os bens de propriedade do recorrente, que deverá providenciar a sua retirada por si ou por intermédio de sua patrona, no prazo de 10 (dez) dias. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/1995).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.